Tribunal: TJSP
Processo: 1002069-86.2016.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Contrato de transporte. Denunciação da lide. Sentença de procedência: Condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes a serem apurados em sede de liquidação de sentença, pensionamento na proporção da redução da capacidade laborativa, até que a autora complete 60 anos, além de indenização por dano moral fixada em R$ 5225,00.

Apelo da

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Contrato de transporte. Denunciação da lide. Sentença de procedência: Condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes a serem apurados em sede de liquidação de sentença, pensionamento na proporção da redução da capacidade laborativa, até que a autora complete 60 anos, além de indenização por dano moral fixada em R$ 5225,00.

Apelo da transportadora. Cerceamento de defesa. Inexistência. Mérito. Responsabilidade objetiva. Contrato de transporte. Incidência dos arts. 734 e 735 do Código Civil. Nexo de causalidade suficientemente demonstrado. Danos por lucros cessantes e pensionamento devidos decorrente da diminuição da capacidade laborativa. Seguro DPVAT. Valor a ser pago de indenização que deve abater o valor correspondente ao recebido pelo DPVAT. Súmula 246 do STJ. Recurso provido neste ponto.

Apelo da autora. Valor da indenização por dano moral que se mostra insuficiente, diante das particularidades do caso. Valor elevado para R$ 20.000,00. Recurso do autor provido neste ponto. Correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação.

Lide secundária. Apólice de seguros que cobre lesões corporais e materiais a passageiros, independente da culpa pelo acidente. Lide secundária julgada procedente cumprindo à seguradora pagar à segurada, nos termos e limites da apólice de seguros. Liquidação extrajudicial Seguradora. Decretação que apenas interfere na instauração de eventual execução, jamais na ação de conhecimento voltada a determinar a respectiva responsabilidade. Liquidação extrajudicial Correção monetária e juros de mora. Decretação não afastando a incidência de atualização monetária sobre os débitos de responsabilidade da massa, porquanto a correção monetária não representa acréscimo, mas mero artifício destinado a restaurar o poder aquisitivo do capital Precedentes do STJ Possível, ainda, a contagem dos juros de mora de responsabilidade da ré/denunciante (segurada), naturalmente respeitados os limites da apólice Juros de mora de responsabilidade direta da seguradora, vencidos posteriormente à data da decretação da liquidação, devendo, estes sim, observância à disciplina prevista no art. 124, "caput", da Lei 11.101/05.

Honorários. Aceita a denunciação da lide a denunciada passa a figurar como litisconsorte passivo, não havendo a incidência de honorários advocatícios. Devida a incidência de correção monetária. Juros de mora afastados nos termos do art. 124 da Lei 11.101/05.

Sentença reformada. Recurso da autora provido para elevar o valor da indenização por dano moral para R$ 20.000,00. Provido em parte o recurso da ré e da seguradora para autorizar a dedução do seguro DPVAT do valor da indenização. Honorários de sucumbência da lide secundária que não são devidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002069-86.2016.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante/apelada
CRISTIANE ARAÚJO PIMENTEL (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A e SÃO DIMAS TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso da ré para permitir a compensação do valor do DPVAT.
Com relação à lide secundária, dá-se provimento ao recurso da seguradora para afastar
os juros de mora, em eventual ação de regresso, devida a correção monetária, afastados
os honorários advocatícios da lide secundária. Deram provimento ao recurso da autora
para elevar o valor da indenização por dano moral. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002069-86.2016.8.26.0079 -Voto no
2
Voto: 45150
Apelação Cível No: 1002069-86.2016.8.26.0079
Comarca: Botucatu
Apelante/Apelado: Cristiane Araújo Pimentel
Apdos/Aptes: Nobre Seguradora do Brasil S/A e São Dimas Transportes
Ltda
Ação de indenização por danos materiais e morais.
Contrato de transporte. Denunciação da lide.
Sentença de procedência: Condenação da ré ao
pagamento de lucros cessantes a serem apurados
em sede de liquidação de sentença, pensionamento
na
proporção
da
redução
da
capacidade
laborativa, até que a autora complete 60 anos,
além de indenização por dano moral fixada em R$
5225,00.
Apelo da transportadora. Cerceamento de defesa.
Inexistência. Mérito. Responsabilidade objetiva.
Contrato de transporte. Incidência dos arts. 734 e
735 do Código Civil. Nexo de causalidade
suficientemente demonstrado. Danos por lucros
cessantes e pensionamento devidos decorrente da
diminuição da capacidade laborativa. Seguro
DPVAT. Valor a ser pago de indenização que deve
abater o valor correspondente ao recebido pelo
DPVAT. Súmula 246 do STJ. Recurso provido
neste ponto.

Apelo da autora. Valor da indenização por dano
moral que se mostra insuficiente, diante das
particularidades do caso. Valor elevado para R$
20.000,00. Recurso do autor provido neste ponto.
Correção monetária desde o arbitramento e juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002069-86.2016.8.26.0079 -Voto no
3
de mora desde a citação.
Lide secundária. Apólice de seguros que cobre
lesões corporais e materiais a passageiros,
independente da culpa pelo acidente. Lide
secundária julgada procedente cumprindo à
seguradora pagar à segurada, nos termos e limites
da apólice de seguros. Liquidação extrajudicial
Seguradora. Decretação que apenas interfere na
instauração de eventual execução, jamais na ação
de conhecimento voltada a determinar a respectiva
responsabilidade.
Liquidação
extrajudicial
Correção monetária e juros de mora. Decretação
não
afastando
a
incidência
de
atualização
monetária sobre os débitos de responsabilidade da
massa, porquanto a correção monetária não
representa acréscimo, mas mero artifício destinado
a restaurar o poder aquisitivo do capital
Precedentes do STJ Possível, ainda, a contagem
dos juros de mora de responsabilidade da
ré/denunciante
(segurada),
naturalmente
respeitados os limites da apólice Juros de mora de
responsabilidade direta da seguradora, vencidos
posteriormente
à
data
da
decretação
da
liquidação, devendo, estes sim, observância à
disciplina prevista no art. 124, “caput”, da Lei
11.101/05.
Honorários. Aceita a denunciação da lide a
denunciada passa a figurar como litisconsorte
passivo, não havendo a incidência de honorários
advocatícios. Devida a incidência de correção
monetária. Juros de mora afastados nos termos do
art. 124 da Lei 11.101/05.
Sentença reformada. Recurso da autora provido
para elevar o valor da indenização por dano moral
para R$ 20.000,00. Provido em parte o recurso da
ré e da seguradora para autorizar a dedução do
seguro
DPVAT
do
valor
da
indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002069-86.2016.8.26.0079 -Voto no
4
Honorários de sucumbência da lide secundária que
não são devidos.
Cristiane Araúju Pimentel ingressou com ação de
indenização por danos morais e estéticos c/c pedido de pensionamento e
lucros cessantes contra Rápido Vale do Sol Transporte e Turismo, em
decorrência de acidente sofrido no interior do coletivo. Segundo os fatos
narrados na inicial a autora viajava em coletivo da ré quando esse, ao
passar por uma lombada, a arremessou ao alto, ocasionando lesão em sua
coluna vertebral. Teve que ser submetida à cirurgia e sessões de
fisioterapia, ficando afastada de seu ofício de pescadora. Citada a ré
alegou ilegitimidade passiva, acolhida pela r. sentença de fls. 82, com a
determinação de retificação do polo passivo para constar como ré a São
Dimas Transportes Ltda. Citada, a São Dimas Transportes apresentou
contestação e denunciação da lide à Nobre Seguradora. Denunciação da
lide aceita, sobreveio a r. sentença de procedência para: (i) condenar o réu
a pagar a autora lucros cessantes, pelo tempo em que ficou impossibilitada
de trabalhar, a ser apurado em liquidação de sentença (ii) pensão vitalícia
no importe de 6,25% sobre os ganhos mensais, até que complete 60
(sessenta) anos de idade, e, (iii) indenização pro dano moral fixada em R$
5225,00. Julgou, ainda, procedente a lide secundária para condenar a
seguradora a ressarcir a segurada, nos termos da apólice [fls. 561/564 e
complementada às fls. 582/583]. Face à conclusão judicial, apelaram todas
as partes. A autora pede que sejam majorados os danos de ordem moral
[fls. 586/592]. A transportadora afirma a culpa exclusiva da vítima e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002069-86.2016.8.26.0079 -Voto no
5
ausência de nexo de causalidade. Alternativamente pede a redução do
valor arbitrado de indenização e a compensação com o valor a ser pago de
seguro DPVAT[fls. 636/650] . A seguradora, por sua vez, aduz culpa
exclusiva da vítima como excludente de ilicitude, que indevido o
pensionamento e os lucros cessantes e que, os juros de mora, para os casos
de indenização, são devidos a partir de sua fixação. Pede a compensação
do seguro obrigatório DPVAT e que, por estar em liquidação extrajudicial
contra ela não correm juros de mora e correção monetária [606/628].
Recursos processados, vieram as contrarrazões [fls. 666/ 681 e 682/693].
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais,
morais e lucros cessantes em decorrência de acidente ocorrido durante o
contrato de transporte.
Narrou a autora ter sido vítima de acidente enquanto
viajava em coletivo da ré. Afirma ter sofrido lesão em sua coluna vertebral,
tendo sido submetida à procedimento cirúrgico e sessões de fisioterapia,
mantendo-se, ainda, em tratamento.
A r. sentença julgou procedentes em parte os pedidos da
inicia para: (i) condenar a transportadora ao pagamento de lucros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002069-86.2016.8.26.0079 -Voto no
6
cessantes, pelo tempo em que a autora ficou impossibilitada de trabalhar, a
ser apurado em liquidação de sentença (ii) pensão vitálicia no importe de
6,25% sobre os ganhos mensais, até que complete 60 (sessenta) anos de
idade, e, (iii) indenização pro dano moral fixada em R$ 5225,00. Julgou,
ainda, procedente a lide secundária para determinar o ressarcimento, pela
seguradora, nos limites da apólice de seguro.
Frente à r. sentença, todas as partes apelaram.
Enfrenta-se, primeiro, o recurso da transportadora.
Não lhe socorre a preliminar de cerceamento de defesa.
Os autos estão instruído com forte prova documental (documentos, laudos
e exames médicos) e foram submetidos à perícia realizada por médico,
perito oficial do Imesc. Ademais, as partes puderam apresentar quesitos e
impugnar o laudo.
Corroborando esse entendimento, “Não consubstancia
cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada
prova, na hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar
despicienda para o deslinde da controvérsia sendo que, ademais, o
entendimento esposado pelo Tribunal de origem baseou-se na análise do
conjunto probatório carreado aos autos” [STJ. Resp. no. 103.7819/MT,
Terceira Turma, rel. Min. Massami Uyeda, 23.02.10, DJ 10.03.10].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002069-86.2016.8.26.0079 -Voto no
7
Dos autos restou incontroverso o acidente. A autora foi
arremessada ao alto, quando o coletivo passou por uma lombada. Do
acidente, sofreu lesão em vértebra lombar, tendo que ser submetida a
cirurgia.
Há que se remeter ao laudo pericial:
“...a autora foi acometida de trauma na região da coluta
toracolombar compatível com a história clínica e dados dos autos, no dia
15/02/2016 com fratura de L1. Tratada conservadoramente inicialmente
evoluindo com dor e limitação resistente ao uso de medicação e de
imobilização de coleto Putti. Indicado tratamento cirúrgico, sendo
submetida a artrodese de T12 a L2, com estabilização da fratura.
Atualmente refere dor na região lombar compatível com o quadro
degenerativo crônico e progressivo constatado em exame de tomografia”.
Concluiu o perito, ainda que, após cirurgia e internação
de 30 dias, a autora segue com sequela permanente em torno de 6,25% em
sua coluna lombar, com capacidade laborativa parcial e permanentemente
prejudicada [fls. 505/511].
Evidente, pois, os danos sofridos.
Ao se ingressar em um ônibus espera-se chegar ao destino
de forma segura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002069-86.2016.8.26.0079 -Voto no
8
O artigo 734 do Código Civil dispõe que “O transportador
responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens,
salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de
responsabilidade”.
Acidente de trânsito é hipótese clara de fortuito interno, ou
seja, inerente à atividade desenvolvida pela empresa ré, não sendo o caso
de excluir sua responsabilidade.
Cumpre notar que, para se reconhecer a ocorrência de força
maior, é necessária a presença de dois requisitos: a irresistibilidade e a
externalidade. Nenhum dos dois estão presentes no caso em comento.
Para o jurista Carlos Roberto Gonçalves a “tendência cada
vez maior no sentido de não se admitir a exclusão da responsabilidade em
acidentes automobilísticos em casos de fortuito interno (problemas ou
defeitos ligados à máquina e ao homem). Somente o fortuito externo, isto
é, a causa ligada à natureza, estranha à pessoa do agente e à máquina,
exclui a responsabilidade” [Responsabilidade Civil, 13a ed., São Paulo,
Saraiva, 2011, p. 872].
Sob esse enfoque, conclui-se que o transportador é
responsável pelos danos experimentados pelo autor.
Sérgio Cavalieri Filho, ao cuidar desse tema, expôs que “O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002069-86.2016.8.26.0079 -Voto no
9
estouro de um pneu do ônibus, o incêndio do veículo, o mal súbito do
motorista etc. são exemplos do fortuito interno, por isso que, não obstante
acontecimentos imprevisíveis, estão ligados à organização do negócio
explorado pelo transportador. A imprensa noticiou, faz algum tempo, que
o comandante de um Boeing, em pleno voo, sofreu um enfarte fulminante e
morreu. Felizmente, o copiloto assumiu o comando e conseguiu levar o
avião são e salvo ao seu destino. Eis, aí, um típico caso de fortuito interno.
Pois bem, tão forte é a presunção de responsabilidade do transportador,
que nem mesmo o fortuito interno o exonera do dever de indenizar; só o
fortuito externo, isto é, o fato estranho à empresa, sem ligação alguma
com a organização do negócio” (cf. Programa de responsabilidade civil,
Ed.Atlas, 2008, p.302).
E não são necessárias sequelas visíveis ou funcionais para a
caracterização do dano moral, pois, de tudo o que houve naquele dia, a
autora padeceu de dor e humilhação. E esse aspecto psicológico é que dá
fundamento ao pedido indenizatório pelo dano moral sofrido.
Inegável a dor e o sofrimento no presente caso.
Nesse sentido:
“Inegavelmente, a queda de uma pessoa no interior de um
ônibus, vindo a se machucar e desmaiar, causa dor física e moral, já que o
susto, o medo, enfim as emoções de ordem negativa tomam conta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002069-86.2016.8.26.0079 -Voto no
10
ofendida” [cf. TAMG - Ap. Cível no 387.029-3 - 4a Câmara Civil - Rel.
Juiz Domingos Coelho - DJ. 02.04.2003].
Ora, tendo o transportador o dever de zelar pela
incolumidade da passageira na extensão necessária de se lhe evitar
qualquer acontecimento funesto, e não o fazendo, responde pelos danos
sofridos, inclusive de ordem moral.
Bem por isso, inafastável a conclusão judicial de que a
transportadora deve responder pelos lucros cessantes, pensionamento e
danos morais suportados.
Há, aqui, contudo que se acolher o pedido de dedução do
valor correspondente ao do seguro DPVAT, nos termos da Súmula 246 do
STJ.
Vai-se ao recurso da autora.
Com relação ao valor da indenização há que se acolher a
pretensão recursal da autora, pois o valor de R$ 5.225,00, fixados em
Primeiro grau, não se mostra condizente com as particularidades do caso.
No caso dos autos, a autora teve que se submeter a cirurgia
e 30 dias de hospitalização. Tudo isso somado à dor e sequelas que ficaram
e o dano estético decorrente de grande cicatriz [fls. 182].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002069-86.2016.8.26.0079 -Voto no
11
Com relação ao valor da indenização, não se olvida de
que a justa reparação dos danos morais deve abranger três vertentes: a
primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o causador da lesão
pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter compensatório, que
proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido, e; a
terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o
responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de
violação e prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante.
Sobre o assunto, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio
do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos
de dano moral não contemplado legalmente, a reparação correspondente
será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277).
Arbitramento é o exame pericial tendo em vista determinar o valor do
bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização
dos danos. É de competência jurisdicional o estabelecimento do modo
como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos
(posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender:
culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado,
gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão
judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa
do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica
do responsável. Na reparação do dano moral, o juiz determina, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002069-86.2016.8.26.0079 -Voto no
12
equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quanto da
indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser
equivalente, por ser impossível tal equivalência” (Curso de Direito Civil
Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5a
edição, p. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico
lesado, a magnitude do dano, as condições das vítimas, o perfil do ofensor,
o seu grau de culpa, o viés coercitivo-compensatório-dissuasor da
reparação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ou seja, há que prevalecer, em meio à análise de todos
esses elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a
condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro,
perca a sua finalidade.
A respeito, merece destaque o pensamento externado
pelo Exmo. Ministro Sálvio Figueiredo Teixeira:
“Recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz
pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (REsps. números

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002069-86.2016.8.26.0079 -Voto no
13
214.381-MG; 145.358-MG e 135.202- SP).
A
propósito,
“a
indenização
por dano moral deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser
excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi
predisposta” [STJ, REsp. n. 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em
20.9.2001].
Bem por isso, diante da extensão do dano, possível a
majoração do 'quantum' fixado em Primeiro grau. Não no patamar
pleiteado, mas em quantia que não levará a vítima a obter enriquecimento
indevido e, por outro lado, cumprirá a sua função educativa, para que a
empresa ré tenha maior zelo na condução de seus passageiros.
Sob este ângulo, condena-se a empresa ré à indenização no
valor de R$ 20.000,00, corrigido monetariamente a partir da presente data
e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação, conforme dispõe a
Súmula 362 do STJ c.c. art. 405 do Código Civil.
Com relação à lide secundária, provido em parte o
inconformismo da seguradora.
Os danos discutidos nos autos, danos materiais (lucro
cessante) e dano moral decorrente de acidente de transporte estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002069-86.2016.8.26.0079 -Voto no
14
cobertos conforme apólice de seguros.
E não há que se falar em culpa exclusiva da vítima.
Primeiro porque não há nos autos qualquer elemento que corrobore esta
tese. Segundo porque não seria verossímel que a autora se atirasse ao alto
do coletivo a ponto de fraturar sua coluna.
Igualmente, impossível afastar a condenação ao pagamento
de lucros cessantes, pelo tempo em que a autora não pode trabalhar, e de
pensionamento pela redução da capacidade laborativa.
Para Washington de Barros Monteiro, “os danos se
enquadram em duas classes, positivos e negativos. Consistem os primeiros
numa real diminuição no patrimônio do credor e os segundos, na privação
de um ganho que o credor tinha o direito de esperar” [cf. Curso de Direito
Civil, Direito das Obrigações, 1a Parte, Saraiva, 1985, pag. 333].
O acidente impossibilitou a autora, que é pescadora, de
trabalhar. Assim, cumprirá a ré o ressarcimento desse período, observada a
média de ganho mensal da autora, a ser auferido em liquidação de
sentença.
Igualmente, devido o pensionamento decorrente da
diminuição da capacidade laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002069-86.2016.8.26.0079 -Voto no
15
O contrato preve cobertura para danos decorrentes do
acidente, de forma que cumpre a seguradora ressarcir a transportadora, nos
termos e limites da apólice.
Com relação a necessidade de habilitação do crédito junto à
massa falida e à impossibilidade de execução, a questão deverá ser tratada
no momento do cumprimento de sentença.
Por outro lado, em que pese o texto do art. 18, letra “f”, da
Lei 6.024/74, a correção monetária é devida, sim, pela massa liquidada,
sabido que não implica ela acréscimo, pois que representa mero artifício
destinado a restaurar o poder aquisitivo do capital.
Do contrário, afrontado estaria o princípio geral do direito
que veda o enriquecimento indevido.
Tal dispositivo, com efeito, deve ser interpretado à luz do
que dispõe o art. 124, “caput”, da Lei 11.101/05, que apenas se refere aos
juros vencidos após a decretação.
No que concerne aos juros de mora, cabe considerar que os
juros de responsabilidade da ré/denunciante não se inserem na previsão do
art. 124 da Lei 11.101/05 (c.c. art. 18 da Lei 6.024/74), porquanto não são
devidos em função da mora da seguradora, mas, sim, da mora do próprio
segurado frente ao terceiro em desfavor de quem foi produzido o dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002069-86.2016.8.26.0079 -Voto no
16
Assim é que tais juros de mora são abarcados pela cobertura
securitária, naturalmente observado o limite da apólice como já assinalado
em primeiro grau.
Quanto aos juros de mora de responsabilidade da
seguradora, estes sim submetidos à disciplina do art. 124 da Lei 11.101/05,
só serão eles devidos em momento ulterior, vale dizer, desde que a
segurada/denunciante satisfaça a condenação que lhe foi imposta, o que
fará deflagrar a exigibilidade do direito de regresso, ou, por outra, na
hipótese prevista no art.128, parágrafo único, do CPC, isto é, desde que o
autor exija diretamente o cumprimento da condenação em desfavor da
denunciada, mediante habilitação de seu crédito na liquidação
Com relação aos honorários advocatícios impostos na lide
secundária, com razão a seguradora.
Aceita a denunciação a seguradora passa a atuar como
litisconsorte passivo e atua ao lado os interesses da ré. Situação que afasta
a condenação da lide secundária em honorários.
De todo o exposto e, diante da elevação do valor da
indenização devida à autora, elevam-se os honorários advocatícios devidos
a seu patrono a 20% do valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da autora para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002069-86.2016.8.26.0079 -Voto no
17
elevar o valor da indenização por dano moral. Provido o recurso da ré para
permitir a compensação do valor do DPVAT. Com relação à lide
secundária, dá-se provimento ao recurso da seguradora para afastar os
juros de mora, em eventual ação de regresso, devida a correção monetária,
afastados os honorários advocatícios da lide secundária.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator.
Assinatura Eletrônica